Tribunal: TCU
Processo: 011.205/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 230026001 e códigoUasg 389509 (Objeto: 03 CARRETAS )

Inteiro teor:
Acórdão 5997/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 230026PG001, celebrado entre a Administração Regional do Senac no Estado do Goiás (Senac/GO) e a empresa Truckvan Indústria e Comércio Ltda., no valor de R$ 7.740.999,97 (peça 4, p. 4), cujo objeto é a aquisição de três veículos semirreboque adaptados para unidade móvel de beleza, de tecnologia da informação e de saúde, respectivamente (peça 4, p. 3). Considerando que o Contrato em análise decorreu do Pregão Eletrônico 26/2023 (peça 4, p. 3), sendo regido pelo Regulamento próprio da entidade (Sistema S); Considerando que foi encaminhado, em 2/7/2025, ofício de diligência à Unidade Jurisdicionada (peça 22) acerca dos indícios de irregularidades apontados nesta representação e para a obtenção de informações adicionais àquelas já existentes nestes autos. Em resposta, a UJ apresentou os documentos acostados às peças 25-30; Considerando que, com o objetivo de preservar a integridade do procedimento licitatório e garantir a segurança jurídica na contratação da empresa vencedora, o Senac/GO, em 21/8/2024, decidiu suspender a execução do contrato até a conclusão da apuração dos fatos apresentados pela empresa Labor Equipamentos Rodoviários Ltda., representante no processo. Tal decisão foi formalizada por meio de comunicado direcionado aos interessados (peça 4, p. 151-153); Considerando que após garantir o contraditório e a ampla defesa à empresa contratada Truckvan, em 26/9/2024, os interessados foram devidamente informados da decisão que indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem, bem como da determinação para retomada da execução contratual (peça 4, p. 251-253). Dessa forma, considerando a suspensão do prazo da execução, o prazo de 210 dias para a entrega dos objetos passou a ser 8/4/2025; Considerando que a execução do contrato está sendo realizada conforme o cronograma pactuado entre as partes, sendo que, até o momento, não houve repasse de valores ao contratado, uma vez que os pagamentos estão condicionados à entrega da nota fiscal e à conferência/aceitação dos bens pelo Senac/GO (peça 32, p. 6); Considerando a manifestação uniforme da unidade técnica (peças 33-35) no sentido de conhecer da presente representação para no mérito considerá-la improcedente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) dar ciência desta deliberação à unidade jurisdicionada e à representante; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 011.205/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Labor Equipamentos Rodoviários Ltda. (65.892.614/0001-70). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Administração Regional do Senac no Estado do Goiás. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Kleber Leite Siqueira (272690/OAB-SP), representando a Labor Equipamentos Rodoviários Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.